Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721546-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MANOEL LACERDA VIDAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução “com tutela de evidência” interposto pelo MANOEL LACERDA VIDAL (ID 17496431 – fls. 2/10) contra decisão que teria indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e arquivamento da execução. O agravante informa ter sido condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e considerando que possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória, o prazo prescricional deve ser reduzido em metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. Relata que já foi decretada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em decisão que considerou como marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação. Contudo, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, que ainda não foi examinado pela Colenda Corte. Aduz que passados mais de seis anos da data do trânsito em julgado definitivo da condenação, sem início do cumprimento da pena, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição executória, alegando que mesmo havendo divergência quanto ao termo inicial da prescrição, esta já ocorreu, devendo a execução ser arquivada. Informa que o d. Juízo das Execuções não reconheceu a prescrição, alegando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado definitivo da decisão já proferida. Argumenta que, seja pela contagem a partir do trânsito em julgado para a acusação (21/6/2014), seja pelo trânsito em julgado em definitivo (21/9/2009), a prescrição se consumou há muito. Segundo o agravante, tal fato causa estigmatização e caracteriza óbice à sua ressocialização e reabilitação perante a sociedade. Alega que o julgamento do recurso extraordinário pelo col. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, para firmar posição acerca do início do prazo prescricional, pode levar anos e que o que causa prejuízo irreparável ao apenado. Nesses termos, requer, na forma do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil[1], a concessão de tutela de evidência a fim de que seja determinado o arquivamento da execução, com as baixas de estilo, em face da prescrição da pretensão executória. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado definitivo e determinado o arquivamento da execução. Em contrarrazões, o Ministério Público suscita preliminar de ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 17496431 – fls. 76/81) A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17496431 – fl. 120). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal ratifica o inteiro teor das contrarrazões e oficia pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. No mérito, oficia pelo seu desprovimento (ID 18028297). Relatado o essencial, passo a decidir. Antes de apreciar o pedido liminar formulado pelo agravante, faz-se necessário examinar, por prejudicial, a preliminar de falta de interesse recursal, arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões. O parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577) Pois bem. De acordo com os documentos acostados nos autos, percebe-se que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em 10/3/2014 o d. Juiz das Execuções extinguiu a punibilidade ao reconhecer a prescrição da pretensão executória (ID 17496431 – fls. 11/16). Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso de agravo, por entender que o marco inicial da contagem deveria ser o trânsito em julgado final, e não somente para a acusação. Tal recurso foi desprovido, à unanimidade. (ID 17496431 – fls. 17/27) Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, ao qual foi negado provimento (ID 17496431 – fls. 29/31). Interpôs também recurso extraordinário, que se encontra sobrestado até o julgamento do ARE 848.107/DF, que concluiu pela repercussão geral do tema relativo ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória (ID 17496431 – fl. 32). Em 22/5/2020, o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito, pois a prescrição já teria ocorrido (ID 17496431 – fls. 70/71), tendo o d. Magistrado determinado que se aguardasse o trânsito em julgado definitivo da decisão que extinguiu a punibilidade (ID 17496431 – fl. 73). A Defesa opôs embargos de declaração, apontando a ocorrência de omissão pela ausência de análise do pedido de reconhecimento da prescrição apresentado pelo próprio Ministério Público. Aduziu, ainda, que as duas partes reconhecem a prescrição, de modo que não haveria interesse recursal em aguardar o deslinde da causa perante o col. Supremo Tribunal Federal. Assim, requereu o provimento dos aclaratórios, a fim de que fosse reconhecida a prescrição (ID 17496431 – fl. 74). O d. Juiz rejeitou os embargos, ao argumento de que já foi proferida decisão extintiva da punibilidade. Asseverou que, salvo se reformada ou anulada a primeira, é inviável a prolação de outra decisão, sob pena de afronta à preclusão pro judicato (ID 17496431 – fl. 75). Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo com o objetivo de “reconhecer a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado em definitivo e determinar o arquivamento da execução com as baixas de estilo” (ID 17496431 – fl. 10). Evidencia-se, portanto, a total ausência de interesse recursal por parte do agravante. Isso porque a prestação jurisdicional almejada, qual seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória já foi alcançada. Não há que se falar em sucumbência e tampouco em utilidade na interposição do presente recurso. Nesse sentido, confira-se: Inexiste interesse recursal quando a providência requerida pelo recorrente foi atendida pelo d. Juízo da origem. (Acórdão 1248196, 07040489120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da flagrante ausência de interesse recursal, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo. Outrossim, a existência de uma sentença extintiva da punibilidade justamente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, torna o presente agravo manifestamente improcedente pois, conforme assinalado pelo d. Magistrado, a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão pro judicato. Tal instituto, que se encontra previsto no artigo 505 do Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária e supletiva no âmbito do direito processual penal, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Ora, considerando-se que não houve modificação superveniente de fato ou de direito no que diz respeito à matéria que já foi decidida por aquele Juízo, descabe exigir uma nova decisão, especialmente no mesmo sentido daquela que já foi proferida. Nesse sentido: Questão apreciada em agravo em execução anterior não pode ser renovada pela parte em novo agravo, por força da preclusão (Acórdão 1232149, 07246625420198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor e determinada exclusão do aumento da pena pelo concurso formal em relação ao crime de roubo, sobrevém nova decisão judicial, no mesmo processo e por juiz de mesma hierarquia, afastando o decote da pena já decidido de forma definitiva, sem alteração da situação fática ou jurídica. Tal hipótese viola os princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, além de desconsiderar a preclusão pro judicato, que também impede a revisão de questão já decidida sem que haja modificação da situação de fato ou de direito, caso em que a segunda decisão é nula, devendo ser mantida a primeira para afastar o aumento da pena pelo concurso formal de crimes. (Acórdão 1154569, 20180020087940RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: 113/149) Dessa forma, diante da ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso relativo ao interesse recursal e diante de sua manifesta improcedência, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Brasília-, 2 de setembro de 2020 10:02:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora